Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado, que, na hipótese, com base nos argumentos deduzidos pela parte, assim como os elementos de convicção produzidos nos autos, concluiu “não se tratar de hipótese de extinção processual em decorrência do abandono da causa pelo patrono por mais de trinta dias e, tampouco, por ausência de movimentação do feito, por mais de um ano, por negligência das partes, não há necessidade de intimação pessoal na forma prevista no § 1o do artigo 485 do CPC.” 4.1 Além disso, expressamente consignou “ter perseverado o juízo de origem no interesse de cooperar com a parte autora para viabilizar o regular processamento da demanda instaurada”, ao contrário do afirmado pela apelante/embargante.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.